Tribunal: STF
Processo: Rcl 69742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, proferida em reclamação constitucional.



    A inicial foi ajuizada por Agnaldo Soares Siqueira, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos dos Processo 0073350-93.2017.8.13.0452.



    O reclamante alegou, em síntese, que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em afronta ao disposto nos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Afirmou que, teria havido violação do que foi decidido no tema 339 da sistemática da repercussão geral, com ausência de prestação jurisdicional, porquanto o órgão fracionário local limitou-se a transcrever outros julgados que não se adequariam ao caso, carecendo de fundamentação jurídica válida e motivação



    Neguei seguimento à reclamação, pois não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias previamente ao ajuizamento do pleito perante o STF. (eDOC 31, ID 91fe5810)



    Nos declaratórios (eDOC 35), o recorrente, autor da reclamação, alega ter ocorrido omissão na decisão embargada, “quanto ao fundamento apresentado pelo Embargante de que FOI AJUIZADO AGRAVO INTERNO NA FORMA LEGAL, CONTUDO, POR UM PEQUENO DETALHE RELACIONADO À MENÇÃO ERRÔNEA DA PREVISÃO LEGAL, FOI NÃO CONHECIDO POR ERRO GROSSEIRO”. (eDOC 35, p. 8)



    Argumenta, ainda, que há contradição “entre os fundamentos e o dispositivo, pois, de um lado reconhece que o Embargante informa que houve a interposição de Agravo Interno, constando, todavia, erro quanto à descrição do artigo e, adiante, alega que a ausência do ajuizamento do recurso interrompe a possibilidade de apresentação da Reclamação por não esgotamento das vias ordinárias”. (eDOC 35, p. 10)



    Por fim, afirma que “a r. decisão monocrática, deixando de verificar que, realmente, o Embargante interpôs Agravo Interno contra a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, incorre em erro material”. (eDOC 35, p. 11)



    Requer, ao final, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, para que seja afastada a negativa de seguimento da reclamação.



    Ressalto que, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).



    É o relatório. Decido.



 Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Como fiz ver na decisão embargada, nos termos do § 5º, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, a alegada usurpação de competência desta Corte, já que, por não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação.



    Anoto que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral, AI-QO-RG 791.292. (eDOC 25, ID: 8eeca8e0, p. 2)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento (eDOC 26, ID: fe83d1a9) e, em seguida, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (eDOC 28, ID: bfacf94e).



    Assim, ao contrário do pretendido pelo embargante, a interposição de embargos de declaração não teve o condão de alterar a conclusão da Corte de origem quanto ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, reitero que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No caso, entretanto, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte. Desse modo, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Por fim, não há falar em erro material na decisão embargada relativamente à constatação do dispositivo mencionado na peça do agravo interno. 



    Com efeito, verifica-se que o agravo interposto pelo reclamante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário encontra-se fundamentado no art. 1.042, caput e § 1º, do CPC, constando, ao final, pedido expresso no sentido de que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para análise das matérias deduzidas. (eDOC 19, p. 14)



    Portanto, ante a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente